Tribunal: TJES
Processo: 0002680-08.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-08.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILSON FELICISSIMO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §1° E ART. 306, DA LEI Nº. 9.503/97. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIÁVEL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO VALOR. ASSUNTO CONCERNENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A individualização da pena se submete ao preciso exame dos elementos de convicção evidenciados no caso concreto, devendo sofrer retoque apenas em hipóteses de ilegalidade ou desproporcionalidade.

2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que foi realizada em obediência à lei, não havendo excessos, além de que a escolha encontra fundamentação lógica e racional, uma vez que a vítima será a beneficiária da prestação pecuniária cominada.

3. Esta 1ª Câmara Criminal afirma que “
a
prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, mas também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção. Assim, pela própria natureza de condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença
”
(Processo nº. 0000338-06.2022.8.08.0001, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 07/12/2023).

4. Sem perder de vista as condições subjetivas do acusado, o julgador fixou o montante de maneira proporcional e sem exageros.

5. Por fim, a respeito do pedido de parcelamento, novamente sem olvidar da condição econômica do acusado, destaca-se que
“a prestação pecuniária fora fixada de acordo com as peculiaridades da causa e dentro dos limites impostos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, não havendo provas acerca da impossibilidade de a acusada arcar com tal montante.
De toda sorte, ela poderá requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução
”
(Processo nº. 0000287-24.2020.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 01/12/2023).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAILSON FELICISSIMO SANTOS
contra a sentença de fls. 170/173v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 303, §1° e art. 306, ambos da Lei nº. 9.503/97, fixando a pena definitiva em e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, assim como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, durante o mesmo período da pena privativa de liberdade e, por fim, pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O julgador substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos em proveito da vítima Azaf Laurentino Ulick Ramos.

A Defesa, em seu recurso de fls. 183/186, postula (
i
) a substituição da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) por outra, qual seja, a prestação de serviço à comunidade; (
ii
) subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária ao valor de 01 (um) salário-mínimo, com a possibilidade de parcelamento em 10 (dez) vezes e (
iii
), ainda subsidiariamente, o parcelamento do montante fixado na sentença condenatória (dois salários-mínimos) em ao menos 20 (vinte) vezes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 187/188), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8653884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JAILSON FELICISSIMO SANTOS
contra a sentença de fls. 170/173v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 303, §1° e art. 306, ambos da Lei nº. 9.503/97, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, assim como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, durante o mesmo período da pena privativa de liberdade e, por fim, pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O julgador substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos em proveito da vítima Azaf Laurentino Ulick Ramos.

A Defesa, em seu recurso de fls. 183/186, postula (
i
) a substituição da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) por outra, qual seja, a prestação de serviço à comunidade; (
ii
) subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária ao valor de 01 (um) salário-mínimo, com a possibilidade de parcelamento em 10 (dez) vezes e (
iii
), ainda subsidiariamente, o parcelamento do montante fixado na sentença condenatória (dois salários-mínimos) em ao menos 20 (vinte) vezes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 187/188), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8653884).

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

1º FATO:

No dia 03 de setembro de 2018, por volta das 22hOOmin, na Rua Gumercindo Farias, Bairro Bambé, próximo ao supermercado Bambé, em Barra de São Francisco, o denunciado JAILSON FELICISSIMO SANTOS conduzia sua motocicleta, Honda Bross, placa PPM 6214-ES, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool do hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, consoante Exame de Alcoolemia n° 1188840, inserido na fl. 10 do Inquérito Policial.

Na ocasião, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica em Vargem Alegre e em Águas Claras, Zona Rural desta cidade, dirigiu sua motocicleta, Honda Bross, placa PPM 6214-ES, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool.

2º FATO:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no item anterior, o denunciado JAlSON FELICISSIMO SANTOS, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ao dirigir sua motocicleta, Honda Bross, placa PPM 6214- ES, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, em face das vítimas AZAF LAURENTINO ULICK RAMOS, causando-lhe escoriações na face2, ROSANE ULICK, causando-lhe escoriações no braço, e ROSINETE ULICK, causando-lhe escoriações no braço.

Na ocasião, após ingerir bebida alcoólica e conduzir sua motocicleta nos moldes descritos no item anterior, o denunciado, que não possui Carteira Nacional de Habilitação - CNH, colidiu com as vítimas, que caminhavam à margem da pista, causando aos ofendidos as lesões corporais acima descritas.

Assim agindo, JAILSON FELICISSIMO SANTOS, praticou as condutas tipificadas nos art. 306 e art. 303, §1° (por três vezes), do CTB, na forma do art. 69, do Código Penal.

Apesar de o recurso não questionar a condenação, considerando a ampla devolutividade da apelação procedi ao acurado reexame do conjunto fático probatório, registrando que a materialidade e autoria delitivas restaram adequadamente confirmadas.

A combativa defesa inaugura o apelo requerendo a substituição da pena restritiva de direitos atualmente imposta por outra, qual seja, a prestação de serviço à comunidade.

A esse respeito, consigno que a individualização da pena se submete ao preciso exame dos elementos de convicção evidenciados no caso concreto, devendo sofrer retoque apenas em hipóteses de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Nessa linha compreende esta 1ª Câmara Criminal que “
as penas restritivas de direitos arbitradas em substituição à privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao réu optar por aquela que julgar mais benéfica
" (
Processo nº. 0000240-50.2020.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, 24/03/2023).

Na oportunidade da substituição, o sentenciante pontuou:

5. Da substituição da pena: Tendo em vista a presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por UMA RESTRITIVA DE DIREITOS (§2° do art. 44, do CP), consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos em proveito da vítima Azaf Laurentino Ulick Ramos (CP, art. 45).

Vislumbro que a escolha da pena restritiva de direitos foi realizada em obediência à lei, não havendo excessos, além de que a opção encontra fundamentação lógica e racional, uma vez que a vítima será a beneficiária da prestação pecuniária cominada.

Na sequência do apelo, almeja o recorrente a redução do valor da prestação pecuniária ao montante de 01 (um) salário-mínimo.

Adoto a já consolidada orientação de que “
a
prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, mas também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção. Assim, pela própria natureza de condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença
”
(Processo nº. 0000338-06.2022.8.08.0001, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 07/12/2023).

Somado a isso, na análise do critério para fixação do
quantum
, diz a doutrina que o valor “
não pode ser muito superior, para não gerar enriquecimento à custa do delito, nem muito inferior, a ponto de constituir indenização ínfima”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 21. ed. 2021. p. 358).

Rememoro que, nos termos do §1º, do art. 45, do CP a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Da análise dos autos, constato que a vítima sofreu lesões e precisou receber atendimento médico em virtude da colisão causada pelo acusado, tendo lesionado nariz e queixo.

Conforme mencionado acima, o julgador, ao fixar o valor referente à prestação pecuniária, poderá transitar, motivadamente, entre os montantes de um a trezentos e sessenta salários mínimos.

Não perco de vista as condições subjetivas do acusado, que trabalha como diarista no meio rural e encontra dificuldade financeira.
Porém, reputo que o julgador fixou o montante de maneira proporcional e sem exageros, motivo pelo qual não atendo o pleito defensivo.

Ademais, “
não é demais lembrar que, de qualquer sorte, poderá a reprimenda ser revista na fase executiva caso o réu demonstre a impossibilidade de seu cumprimento
” (Processo nº. 0003655-16.2021.8.08.0011, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 27/10/2022).

Por fim, a respeito do pedido de parcelamento formulado, novamente sem olvidar da condição econômica do acusado, destaco, contudo, que
“a prestação pecuniária fora fixada de acordo com as peculiaridades da causa e dentro dos limites impostos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, não havendo provas acerca da impossibilidade de a acusada arcar com tal montante.
De toda sorte, ela poderá requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução
”
(Processo nº. 0000287-24.2020.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 01/12/2023)
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.